Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-67.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Órgão julgador: RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600204-67.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600499-81.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600204-67.2020.6.16.0154
que Julgo extinto o processo em face do acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de Processo
Civil) para ordenar aos promovidos que adequem as legendas obrigatórias na propaganda eleitoral
na televisão para que constem, com tamanho de fontes razoavelmente visíveis, as palavras
"Propaganda Eleitoral Gratuita" e a relação das siglas dos partidos que compõem a coligação,
confirmando-se a liminar concedida em sede de tutela provisória de urgência. (Representação
ajuizada pela coligação Independência para Limpar Maringá 90-PROS / 20-PSC / 10-
REPUBLICANOS / 14-PTB, em face da coligação Maringá Sempre à Frente 55-PSD / 15-MDB / 43-PV
/ 17-PSL / 18-REDE, Ulisses de Jesus Maia Kotsifas e Edson Ribeiro Scabora, alegando em
sínteseem síntese, que os dois programas da coligação promovida no h.e.g., na TV, em blocos,
tarde e noite, dia 17/10/20, foi veiculada sem dar cumprimento à obrigação prevista no art. 11 da
Res. TSE 23.610 de exibir faixa durante todo o período da exibição do programa informando o
nome da coligação e as siglas dos partidos que a compõem e pleiteou a concessão da tutela
provisória de urgência para a coligação promovida corrija a ilegalidade para o próximo programa a
ser entregue à emissora para exibição na televisão e que a emissora de televisão seja notificada
para não exibir o programa da coligação promovida caso o problema não tenha sido corrigido.
Alegam que é miúda e quase invisível a frase ao canto dos vídeos dos Representados
simplesmente destaca "Horário Reservado A Propaganda Eleitoral Gratuita Lei 9.504/1997") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRENTE)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
EDSON RIBEIRO SCABORA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)

INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19232
316
13/11/2020 20:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.052

RECURSO ELEITORAL 0600204-67.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
- OAB/PR0103828
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL -
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA - TELEVISÃO - IDENTIFICAÇÃO
DIMINUTA E ILEGÍVEL DE QUE SE TRATA DE
“PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA” - AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO DA COLIGAÇÃO E DAS LEGENDAS QUE
A COMPÕEM - DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS -
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nas propagandas denominadas "inserções eleitorais" são
obrigatórios o uso da legenda "propaganda eleitoral gratuita"
Num. 19232316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

e a menção aos nomes da coligação e dos partidos que a
compõem, nos termos dos art. 11 e 76 da Resolução-TSE nº
23.610/2019.
2. Embora a legislação eleitoral não estabeleça o tamanho
das fontes tipográficas utilizadas na propaganda eleitoral,
devem ser minimamente visíveis de forma a possibilitar a
leitura da informação veiculada.
3. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À
FRENTE” e por ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS e EDSON RIBEIRO SCABORA,
candidatos à reeleição ao cargo de prefeito, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 154ª
Zona Eleitoral – Maringá (ID 15189266), nos autos de Representação Eleitoral ajuizada na
origem pela COLIGAÇÃO “INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ”. Na origem,
questionou-se a prática de propaganda eleitoral irregular, consistente na ausência de citação
da nome da coligação e dos partidos que a integram, bem como o uso de fonte diminuta na
frase “Horário Reservado A Propaganda Eleitoral Gratuita Lei 9.504/1997”, durante a
propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito na televisão, no dia 17/10/2020, nos blocos
da tarde e da noite.
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou “extinto o processo em face do
acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de Processo Civil) para ordenar aos promovidos
que adequem as legendas obrigatórias na propaganda eleitoral na televisão para que constem,
com tamanho de fontes razoavelmente visíveis, as palavras “Propaganda Eleitoral Gratuita” e a
”. (ID 15189266)
relação das siglas dos partidos que compõem a coligação
Adveio o presente recurso e os recorrentes alegam, em suma, que:
todas as
a)
inserções mostraram a frase pedida expressamente no art. 76 da Resolução TSE nº
23.610/2019;
aumentaram o tamanho da fonte conforme determinado pelo Juízo;
o eleitor
b)
c)
sabia que estava diante de uma propaganda eleitoral veiculada no horário eleitoral gratuito; d)
o recorrido buscou uma interpretação extensiva, visando a aplicação de requisitos que não se
encontram no capítulo específico do horário gratuito;
o recorrido também divulgou
e)
propaganda eleitoral, no dia 19/10/2020, sem a indicação dos partidos de compõem a
coligação. Sendo assim, requerem a reforma da sentença para que seja afastada a
irregularidade da propaganda. (ID 15189616)
Num. 19232316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

Em suas contrarrazões, o recorrido sustenta, em resumo, que: a)
preliminarmente, o recurso não merece conhecimento por afrontar a Súmula TSE nº 26, vez
que deixou de combater especificamente a fundamentação da sentença;
no mérito, a
b)
previsão contida no art. 11 da Resolução TSE nº 23.610/2019 abarca todas as propagandas da
eleição majoritária;
os recorrentes a ignoraram e veicularam a sua propaganda eleitoral sem
c)
o nome da coligação e dos partidos que a integram;
os recorrentes não cumpriram os
c)
requisitos mínimos exigidos para a propaganda divulgada no horário eleitoral gratuito. Ao final,
pugna pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento. (ID
15189916)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e parcial
provimento do recurso, somente para afastar o reconhecimento de violação ao art. 76 da Res.
TSE nº 23.610/2019. (ID 18248116)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

II.1. Da preliminar levantada pelo recorrido
O recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso por suposta afronta ao
previsto na Súmula TSE nº 26, vez que deixou de combater especificamente a fundamentação
exarada na r sentença.
Veja-se o teor da referida Súmula:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

No caso, o recorrido não tem razão.
A r. sentença do Juízo
definiu dois pontos irregulares: nome da coligação e
a quo
das legendas partidárias ausentes na propaganda eleitoral veiculada na televisão e utilização
de fontes em tamanho diminuto relativamente à expressão “Propaganda Eleitoral Gratuita”.
Na peça recursal, conforme relatado anteriormente, os recorrentes pretendem
discutir o entendimento exarado na origem, pois expressamente argumentaram que a lei não
prevê o tamanho das fontes. Já em relação à ausência das legendas partidárias, mencionaram
um posicionamento contrário a uma eventual interpretação extensiva da norma e denunciaram
que o recorrido teria incidido na mesma prática.
Num. 19232316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

Dessa forma, ainda que o recurso não tenha rebatido de forma adequada alguns
fundamentos que embasaram a decisão exarada na r. sentença, entende-se que são
suficientes para permitir o seu conhecimento e julgamento por esta Corte e, por isso, rejeita-se
a preliminar e passa-se ao exame do mérito.

II.2. Do mérito
No caso, a irregularidade da propaganda eleitoral consistiu na ausência de
citação da nome da coligação e dos partidos que a integram, bem como o uso de fonte
diminuta na frase “Horário Reservado A Propaganda Eleitoral Gratuita Lei 9.504/1997”, durante
a propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito na televisão, no dia 17/10/2020, nos blocos
da tarde e da noite. Veja-se duas imagens de um dos 12 (doze) vídeos de inserções juntados
na peça inicial (ID 15187266):

Num. 19232316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

Esclareço que os demais vídeos seguiram esse mesmo padrão de divulgação, ou
seja, as alegadas irregularidades neles também estariam presentes.
Pois bem.
Sobre a obrigatória menção do nome da coligação e das legendas partidárias que
a integram, o Código Eleitoral estabelece o seguinte:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
sempre a legenda partidária
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais. (Redação dada pela Lei nº 7.476, de
15.5.1986) - grifei

Já a Lei nº 9.504/97 encerra esta determinação:

Art. 6º [...]
§ 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob
sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para
eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.

Por sua vez, a Resolução TSE 23.610/2019, que regulamenta a propaganda
eleitoral nas Eleições 2020, fixa que:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre
a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar
meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242, e Lei nº 10.436/2002,
arts. 1º e 2º).
Art. 11. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente,
sob a sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram (Lei nº
9.504/1997, art. 6º, § 2º).

A legislação supracitada é expressa ao prever que, em qualquer forma ou
modalidade, a propaganda eleitoral deverá sempre mencionar a legenda partidária, não
importando se o partido está isolado ou coligado. Além disso, na eleição majoritária, como é o
caso dos autos, a coligação usará sob a sua denominação, obrigatoriamente, as legendas de
todos os partidos políticos que a integram.
Num. 19232316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

No caso em mesa, o segundo
acima demonstra que não houve a
frame
divulgação do nome da coligação e as siglas partidária na propaganda dos recorrentes, pois
somente informaram o número do partido “55” e o nome dos candidatos majoritários.
Logo, não tendo sido divulgados essas informações obrigatórias em momento
algum da referida propaganda, não resta dúvida sobre a irregularidade vista em relação a esse
fato.
Nessa linha já decidiu esta Corte Regional:

EMENTA - PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA - COLIGAÇÃO -
INDICAÇÃO DAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS - OBRIGATORIEDADE - MULTA
DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO 11 - NÃO CABIMENTO - CANDIDATOS -
LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO IMPROVIDO.
Candidatos têm legitimidade para responder por propaganda realizada com infração do
disposto no artigo 6º, parágrafo 2º, primeira parte, da Lei 9.504/97.
Na propaganda eleitoral é obrigatória a indicação das legendas dos partidos que
compõem a coligação, cuja inobservância impõe sua retirada ou regularização
(arts. 6º, § 2º e 41, Lei 9.504/97, e 241, § único, Código Eleitoral).
A multa do artigo 42, parágrafo 11, da Lei 9.504/97 só se aplica às hipóteses nele
previstas, não incidindo quando infringido o artigo 6º, parágrafo 2º, da mesma lei.
(ACÓRDÃO n 25754 de 24/06/2002. Relator(a) CESAR ANTONIO DA CUNHA.
Publicação: DJ - Diário da Justiça, Data 06/08/2002) - grifei

Confirmada a irregularidade relativa ao primeiro fato, passa-se ao exame do
segundo: o alegado diminuto tamanho da fonte utilizada para divulgar a frase “Horário
Reservado A Propaganda Eleitoral Gratuita Lei 9.504/1997”.
No primeiro
acima exposto, vê-se que essa frase foi colocada verticalmente
frame
no lado esquerdo da imagem. A Resolução TSE 23.610/2019 disciplinou a matéria nestes
termos:

Art. 76. Durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a
propaganda deverá ser identificada pela legenda "Propaganda Eleitoral Gratuita".
Parágrafo único. A identificação de que trata o
é de responsabilidade dos partidos
caput
políticos e das coligações.

Não se olvida que os recorrentes sustentem que tal anotação em sua propaganda
encontre-se devidamente legível e que a d. Procuradoria Regional Eleitoral teve a mesma visão
Num. 19232316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

dos fatos, argumentando que “Não há exigência de tamanho mínimo para os dizeres
“Propaganda Eleitoral Gratuita” e a frase encontra-se em tamanho padrão na publicidade do
recorrente, estando satisfatoriamente legível”.
Contudo, conquanto a norma não chegue à minúcia de regulamentar o tamanho
dos caracteres, por óbvio que não se trata de exigência meramente formal, mas de conteúdo
material, de sorte que a informação deve ser visível e clara à compreensão quanto à natureza
do conteúdo da publicidade veiculada.
E no caso em análise a identificação é praticamente inexistente, já que o vídeo
apresentado demonstra que a informação está em letras diminutas, com baixíssima
visibilidade, de modo que é praticamente ilegível, pelo que deve ser mantida a sentença que
determinou a readequação da propaganda também quanto a este ponto.
Sobre o tema, veja-se os seguintes precedentes:

“Eleições 2014. Representação. Propaganda eleitoral. Televisão. Inserções. Inclusão parcial
de menção aos nomes da coligação e dos partidos que a compõem, bem como da legenda
"propaganda eleitoral gratuita". Contrariedade aos arts. 7º e 46 da Resolução TSE
23.404/2014. [...]. Representação parcialmente procedente. 1. Nas propagandas
denominadas "inserções eleitorais", são obrigatórios o uso da legenda "propaganda eleitoral
gratuita" e a menção aos nomes da coligação e dos partidos que a compõem (arts. 7º e 46 da
Resolução-TSE 23.404). [...]”. (Representação nº 107835, Acórdão, Relator(a) Min. Herman
Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014)

ELEIÇÕES 2014 - RECURSO EM REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL -
HORÁRIO GRATUITO - TELEVISÃO -CARGOS MAJORITÁRIOS - AUSÊNCIA DO NOME
DOS CANDIDATOS A GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SUPLENTE A SENADOR E
DAS LEGENDAS DOS PARTIDOS QUE COMPÕEM A COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA -
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, § 2º E 36, §4º, AMBOS DA LEI 9.504/97 - SUSPENSÃO
LIMINAR DA PROPAGANDA - DESCUMPRIMENTO - APLICAÇÃO DE MULTA
COMINATÓRIA - ASTREINTES - ART. 461, § 4º, DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO
DESPROVIDO.1. O art. 6º, § 2º e art. 36, § 4º, ambos da Lei 9.504/97, determinam que, na
propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua
denominação, as legendas de todos os partidos que a integram, devendo constar, também, o
nome dos candidatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo claro e legível, em tamanho
não inferior a 10% (dez por cento) do nome do titular.2. O intento de tais dispositivos é
assegurar o direito à informação do eleitor, mantendo este informado quanto ao nome
daqueles que eventualmente irão assumir o cargo eletivo. Ou seja, não se trata de garantia
tendente a assegurar a isonomia entre os candidatos, mas sim fazer com que o eleitor saiba
exatamente em quem está votando, é o direito de saber quem são os principais atores
envolvidos no processo eleitoral.3. Isto porque não somente o nome do candidato a vice ou
suplente deverá constar da propaganda, mas, igualmente, o do titular, sempre que a
propaganda se referir aos cargos majoritários. Esta é a ilação que se extrai da expressão
Num. 19232316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

“deverá constar também” contida na norma supramencionada, pois é princípio comezinho da
hermenêutica jurídica que a lei não contempla palavras vazias ou fórmulas inúteis, sob pena
de subtrair sua efetividade.4. Descumprimento injustificado de decisão liminar importa na
cominação de multa processual, nos moldes do art. 461, § 4º, do CPC. 5. Recurso a que se
nega provimento (TRE/RN. Acórdão no(a) RE114287, Rel(a). Alceu José Cicco, publicado em
24.10.2014

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. INSERÇÕES.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA LEGENDA E DO MUNICÍPIO A QUE SE REFERE A
PROPAGANDA. RECURSO DESPROVIDO.
Durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a propaganda deverá
ser identificada pela legenda "propaganda eleitoral gratuita", pelo município a que se refere e
pela legenda de todos os partidos que integram a coligação, nos termos dos artigos 6º e 39,
da Resolução nº 22.718/08, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 6605, ACÓRDÃO n 35.382 de 02/10/2008, Relator
MUNIR ABAGGE, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 7/10/2008)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar negar provimento ao recurso, nos termos
do voto exarado.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600204-67.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS - Advogados
do(a) RECORRENTE: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - PR0103828, VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRENTES:
EDSON RIBEIRO SCABORA, MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE - Advogados dos(a) RECORRENTES: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314 - RECORRIDO: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR
MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB - Advogados do(a) RECORRIDO:
Num. 19232316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892

VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Juiz Rogério de Assis, em face da ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula e Relatoria do feito pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício,
Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19232316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319090881400000018621892
Número do documento: 20111319090881400000018621892